Tribunal: TJDFT
Processo: 0700782-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Órgão : 2a Turma Cível Classe : AGI - Agravo de Instrumento No. Processo : 0700782-96.2020.8.07.0000 Agravante(s) : HEBER NIEMEYER BOTELHO E OUTROS Agravado(s) : RECCOL – REAL CONSTRUÇÕES LTDA E OUTROS Relator Des. : SANDOVAL OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por HEBER NIEMEYER BOTELHO E OUTROS contra a decisão da 13a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n. 0034494-72.2007.8.07.0001 movido em desfavor da RECCOL – REAL CONSTRUÇÕES LTDA E OUTROS, rejeitou os embargos de declaração e condenou os embargantes a pagar multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa. Nas razões recursais (ID 13678008) historiam tratar-se de cumprimento da sentença que decretou a rescisão do contrato e determinou a devolução das parcelas quitadas da unidade imobiliária não entregue. Sustentam a venda do imóvel constrito e, diante de várias penhoras no rosto dos autos, o juízo a quo deixou de observar a ordem de preferência, estabelecida na decisão de ID 350770033. Alegam serem credores quirografários, razão pela qual possuem o direito prioritário à satisfação do crédito por ter sua penhora sido a primeira anotada no registro imobiliário. Destacam a necessidade da oposição dos embargos declaratórios, pois o juízo de origem deveria aclarar precederem ao seu crédito apenas os trabalhistas e o valor inerente ao IPTU, motivo pelo qual deve ser extirpada a multa cominada. Ressaltam sempre terem contribuído com a marcha processual, atendendo a todos os comandos judiciais, pois são os maiores interessados no deslinde da questão, inexistindo qualquer indício de má-fé. Colacionam julgados em abono ao pleito. Com tais argumentos, buscam o deferimento da antecipação da tutela recursal a fim de determinar a imediata expedição de alvará em favor dos agravantes, salvo se sobrevier outra penhora preferencial, assim como a suspensão da exigibilidade da multa, o que deve ser confirmado no mérito. Preparo recursal devidamente recolhido (ID 13680059). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, os agravantes buscam a reforma da decisão que rejeitou os embargos de declaração e condenou os embargantes a pagar multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa. Inicialmente, afigura-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos presentes no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise preliminar da controvérsia, deixo de vislumbrar a plausibilidade do direito invocado, pois, do cotejo dos autos, verifica-se apenas a determinação de expedição de alvará inerente aos créditos trabalhistas, que antecedem aos ora discutidos. A decisão, que estabeleceu a ordem de pagamento, consignou serem os créditos dos agravantes prioritários somente na classe de credores quirografários, uma vez ser a primeira penhora anotada no registro imobiliário. No que atine à aplicação da multa não constato urgência a compelir o deferimento da liminar, uma vez não ter o juízo determinado o seu imediato recolhimento, podendo a questão ser dirimida após a instauração do contraditório e ampla defesa. Nesse contexto, inexistem motivos para a medida liminar pleiteada, ante a ausência de risco premente ao resultado útil do processo ou prejuízos de difícil reparação. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília-DF, 27 de janeiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator